Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729896-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ C VIANA LIMA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA, JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES EMBARGADO: JOSE EXPEDITO DE ANDRADE FONTES, LUIZ C VIANA LIMA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, LUIZ CLAUDIO VIANA LIMA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH